Tribunal: TJDFT
Processo: 0722815-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. QUESTÃO DE ORDEM PATRIMONIAL E LITIGIOSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE DOS COERDEIROS PARA DEMANDAR OS BENS DA HERANÇA, ENQUANTO NÃO HOUVER PARTILHA DO IMÓVEL. QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE ALUGUEL. INDICAÇÃO PELOS AUTORES COM BASE EM SITE DE INTERNET. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA EM CONTESTAÇÃO. FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. MATÉRIA ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. ABATIMENTO DE VALORES GASTOS COM IPTU, TLP E OUTROS. NÃO CABIMENTO. HERDEIRO QUE USUFRUI EXCLUSIVAMENTE DO IMÓVEL NO QUAL FIXOU RESIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 28 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete à Vara de Órfãos e Sucessões a análise das questões de direito e as de fato relacionadas aos bens deixados pelo falecido, quando as alegações se acharem provadas por documento, sendo vedada a jurisdição litigiosa.
1.1. O pagamento de frutos pela fruição exclusiva de um dos bens do acervo do inventário, por se tratar de questão litigiosa e puramente patrimonial, afasta a competência do juízo da sucessão e impõe que as partes recorram às vias ordinárias na seara cível. Preliminar de incompetência absoluta do juízo cível rejeitada.
2. Enquanto não houver a partilha, todos os coerdeiros, legítimos e testamentários, têm a propriedade e posse dos bens herdados de forma indivisível, regulada pelas normas relativas ao condomínio, conforme art. 1.791, parágrafo único, do CC. Possível o ajuizamento de ação pelos herdeiros para cobrança de aluguéis referentes ao imóvel que se encontra na posse exclusiva de um dos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Irretocável a sentença quanto ao reconhecimento de que, não estando os coerdeiros na posse do bem, têm eles o direito de requerer aluguel, em percentual correspondente à sua cota-parte no condomínio, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do herdeiro que mantém a posse exclusiva do imóvel.
4. Valor do aluguel fixado pelo juízo de origem que comporta reanálise nesta instância recursal, diante da inexistência de impugnação específica pelo réu/apelante em contestação ou quando instado a especificação de eventuais provas que pretendia produzir.
5. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, conforme previsto no art. 1.315, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos condôminos, no caso o herdeiro apelante, sem a devida contraprestação para os demais, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.